Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1002436-97.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: PERYS MICHEL SANTANA DE ALENCAR;
IMPETRADO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Perys Michel Santana de Alencar contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que, no dia 20 de março de 2020 protocolou requerimento administrativo com a finalidade de “obter sua reclassificação completa na carreira profissional, para que afigurar juntamente com a turma de militares concluintes do 30° Curso de Formação de Soldados da PMMT, realizando assim o reajustamento da vida funcional, em observância ao princípio constitucional da Isonomia, todavia, padecem até hoje sem apreciação”; razão da impetração.
Requer seja deferida liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata análise do pedido administrativo.
Informações preliminares do Assessor Jurídico da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 85063956).
É o relatório.
De início, defiro os pedidos de emenda da inicial (Id. 78615471 e Id. 83954973).
No caso, não se faz presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, visto que o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual deferimento da segurança. Também, constata-se que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, a evidenciar a natureza satisfativa da pretensão.
[...] A liminar postulada se confunde com o mérito da própria impetração, tratando-se, pois, de tutela cautelar satisfativa, o que torna defesa a concessão da medida extrema. Precedentes: AgRg no REsp 1.209.252/PI, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; e AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/03/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 16075/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011).
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 2 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator